Tribunal: STF
Processo: ARE 1344356
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA”. RECURSO DOS AUTORES (ALUNOS). AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PELO CENTRO ACADÊMICO DE DIREITO (CADUM). INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SANEADORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTES DE MENSALIDADES ESCOLARES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS DIFERENÇAS ILEGALMENTE COBRADAS ENTRE OS ANOS LETIVOS DE 1996 A 2003. PERÍODO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES EXPRESSAMENTE DELIMITADO NO TÍTULO JUDICIAL (DE 1996 A 2003) – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO OU MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 509, §4º, CPC/2015). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (pág. 156 do volume eletrônico 3).
    Os embargos de declaração que se seguiram, foram rejeitados (pág. 38 do volume eletrônico 7 e pág. 53 do volume eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, V, XXXV e XXXVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o art. 5º, V, da Constituição Federal não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 
    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 
    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral), Relator o Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator